Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE GESTANTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória formulado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da condição de gestante, à luz das circunstâncias concretas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente nos indícios de autoria e materialidade e na necessidade de garantia da ordem pública.
2. A prática reiterada do delito de tráfico de drogas, inclusive durante o cumprimento de medidas cautelares em outro processo criminal, evidencia risco concreto de reiteração delitiva.
3. As circunstâncias da prisão em flagrante revelam gravidade concreta da conduta, com indícios de destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.
4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante da comprovada ineficácia das medidas anteriormente impostas.
5. A condição de gestante não assegura, de forma automática, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sendo admissível o afastamento do benefício em situações excepcionalíssimas, desde que devidamente fundamentadas.
6. No caso concreto, a reiteração delitiva específica e o descumprimento prático de medidas cautelares configuram situação excepcional apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva de mulher gestante pode ser mantida quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, especialmente diante de reiteração delitiva e da ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos legais citados:
Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal; Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal; Art. 318, inciso IV, do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC coletivo no 143.641/SP, Tribunal Pleno.
STJ, AgRg no HC no 1.048.029/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN 15/12/2025.
TJDFT, Acórdão no 1939544, Processo no 0740984-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 07/11/2024, DJe 11/11/2024.
TJDFT, Acórdão no 1810330, Processo no 0703119-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 08/02/2024, DJe 19/02/2024.